Tribunal: STF
Processo: HC 229768
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-30
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 26.6.2023 por Mauro Atui Neto e outra, advogados, em benefício de Vinícius Abraão Jorge de Oliveira, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, que, em 20.6.2023, indeferiu liminar requerida no Habeas Corpus n. 831.957/SP, com fundamento na ausência de comprovação de constrangimento ilegal. 



O caso



    2. Consta dos autos terem sido o paciente e dois corréus denunciados pela apontada prática, em 2.5.2020, dos crimes previstos no § 1º do art. 155 (furto simples praticado durante o repouso noturno) e nos incs. I e IV do § 4º do art. 155 do Código Penal (furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e mediante concurso de pessoas). O Ministério Público de São Paulo, pela Primeira Promotoria de Justiça de Mairiporã/SP, manifestou-se favoravelmente à representação pela decretação da prisão preventiva do paciente e dos corréus, apresentada pela Delegada de Polícia Titular da Delegacia de Mairiporã/SP (fls. 1-2, e-doc. 4). 



    Em 27.1.2023, ao receber a denúncia na Ação Penal n. 1502651-86.2020.8.26.0338, o Juiz de Direito da Primeira Vara da comarca de Mairiporã/SP decretou a prisão preventiva do paciente e de dois corréus (fl. 6, e-doc. 3).



    3. Sustentando ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2040990-96.2023.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 27.4.2023, a Nona Câmara de Direito Criminal denegou a ordem, nos termos da seguinte ementa:



    “Habeas Corpus. Furto majorado pelo repouso noturno e qualificado pelo concurso de agentes e rompimento de obstáculos. Revogação da prisão preventiva. Inadmissibilidade. Presença de indícios de autoria e prova da existência do crime. Decisão que decretou a custódia, bem assim aquela que a manteve, que se encontram suficientemente fundamentadas. Paciente que possui ficha criminal, sendo reincidente específico, evidenciando o efetivo risco de reiteração delitiva. Acusado foragido e que, a despeito de ter constituído defensor, ainda não foi encontrado para ser citado. Custódia que também se justifica para assegurar a aplicação da Lei Penal. Medida extrema que se afigura contemporânea. Insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, sendo o encarceramento absolutamente necessário para resguardar a ordem pública. Prisão domiciliar. Ausente demonstração de que o réu seja imprescindível aos cuidados de sua avó. Descabimento de qualquer das benesses excepcionais constantes da Recomendação nº 62 do CNJ. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada” (fl. 2, e-doc. 2).



    4. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo pelo qual denegado o Habeas Corpus n. 2040990-96.2023.8.26.0000 a defesa do paciente impetrou o Habeas Corpus n. 831.957/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 20.6.2023, o Ministro Joel Ilan Paciornik indeferiu a medida liminar, em decisão proferida nestes termos:



    “Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 



    No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência. 



    Destarte, a pretensão será analisada mais detalhadamente na oportunidade de seu julgamento definitivo, após as informações devidamente prestadas, bem como da manifestação do Parquet federal. 



    Por tais razões, indefiro o pedido de liminar. 



    Oficie-se ao juízo de primeiro grau, a fim de requisitar-lhe, no prazo legal, as informações pertinentes, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central do Processo Eletrônico - CPE do STJ. Requisite-se, também, o envio de senha para acesso ao processo no site do Tribunal, se for o caso. 



    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer” (fl. 2, e-doc. 6).



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes alegam que, “mesmo passados quase 3 anos dos fatos, a autoridade coatora, ao arrepio dos artigos 312, §2º, 313, §2º e 315, §1º, todos do CPP decretou a medida extrema, acabando por violar o Princípio da Contemporaneidade, eis que entre a data do fato (02/05/2020) e a data da decisão (26/01/2023), não foram apontados fatos novos e concretos a justificar a medida excepcional e, portanto, a decisão acabou sendo consequência automática da oferta do relatório final pela autoridade policial e da denúncia pela acusação” (fl. 2, e-doc.1).



    Salientam que “o paciente é jovem, possui residência fixa no distrito de culpa e trabalho lícito, conforme documentos acostados ao processo de origem. Além disso, possui um filho de 5 (cinco) anos de idade que dele depende financeiramente, visto que este reside em imóvel financiado pelo paciente” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Argumentam que, “[c]onsiderando que não houve a indicação de fatos novos e contemporâneos para justificar a decretação da medida extrema, forçoso reconhecer a ausência de contemporaneidade entre os fatos e a segregação cautelar, pois em razão do tempo do ‘delito perpetrado’ e o tempo que o paciente estava em liberdade, não houve notícias de que tentou prejudicar o andamento da investigação ou mesmo se envolveu em novos delitos” (fl. 6, e-doc. 1).



    Asseveram “trata[r]-se de delito perpetrado sem violência ou grave ameaça à pessoa há mais de 03 (três) anos, não há notícias de reiteração delitiva neste longo período, ou mesmo situação em que o paciente dificultasse o andamento da investigação ou processual! De outro lado, verifica-se que o decisum é consequência automática do fim da investigação criminal e do recebimento da denúncia, o que não é admitido pelo artigo 313, §2º do CPP” (fls. 6-7, e-doc. 1).



    Enfatizam que o juízo de primeiro grau deveria “justificar porque a liberdade do paciente coloca em risco a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, demonstrando, fundamentadamente, a existência do periculum libertatis, que certamente não surge como simples reflexo do crime de ameaça” (fl. 6, e-doc. 1).



    Ressaltam que, “considerando o lapso temporal decorrido e ausência de fatos novos e concretos que justificassem a medida extrema, a revogação da prisão preventiva é de rigor” (fl. 7, e-doc.1). 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Ante o exposto, pede-se a essa Augusta Corte, com a juntada das cópias das principais peças dos autos, estando presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora e, ainda, a concessão da medida liminar para revogar a prisão preventiva do paciente Vinicius Abraão Jorge de Oliveira, por violação aos artigos 312, §2º e 313, §2º e 315, §1º, todos do Código de Processo Penal, devendo-se ser expedido com extrema urgência em seu favor o competente contramandado de prisão, bem como os ofícios necessários; 



    Após as informações prestadas requer seja definitivamente concedida a ordem, confirmando-se a liminar, como medida de direito. 



    Por fim, caso não seja conhecido o pedido de habeas corpus, que então seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/88, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 654, §2º)” (fl. 8, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, que, em 20.6.2023, indeferiu liminar requerida no Habeas Corpus n. 831.957/SP, pela impossibilidade de identificação, de plano, de constrangimento ilegal para a concessão da tutela de urgência (fl. 3, e-doc. 6).



    Tem-se no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que o mérito do Habeas Corpus n. 831.957 ainda não foi apreciado naquele Tribunal.



    7. O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria supressão de instância, pois o Superior Tribunal de Justiça não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. Essa decisão precária é o objeto do presente Habeas Corpus n. 229.768.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confiram-se também os julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 



    1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).



    2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.



    3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



     



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da sua Súmula n. 691: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. 



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar que, ao decretar a prisão preventiva do paciente e de dois corréus no momento do recebimento da denúncia em 27.1.2023, o Juiz de Direito, Doutor Cristiano Cesar Ceolin, da Primeira Vara da comarca de Mairiporã/SP, concluiu pela necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. Enfatizou a reiteração do paciente na prática de crimes contra o patrimônio e a ousadia exacerbada e o destemor às leis por parte do paciente e corréus, ao furtarem armas de fogo de agência bancária para a prática dos furtos:



    “Passando adiante, a prisão cautelar tem seus requisitos ou hipóteses ensejadoras, também previstos no artigo de lei acima referida. Dentre elas, a que se afiguram presentes, neste caso, são a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, e a aplicação da Lei Penal. 



    O crime perpetrado pelos denunciados, por si só, causa temeridade e usurpa da sociedade a tranquilidade. No presente caso os denunciados apresentaram ousadia exacerbada e destemor às leis, pois, furtaram armas de dentro de agência bancária, com claro intuito de fortalecer a criminalidade.



    No sentir deste Magistrado, o apoderamento do patrimônio alheio parece ser o modus vinvendi dos réus, pois Vinicius e Pablo cometeram crime análogo, conforme já mencionado nesta decisão, e ainda conforme documentos de páginas 351/365 onde verifica-se que os réus possuem diversos envolvimentos criminais, pelo que há grande risco de que, permanecendo em liberdade, voltem a delinquir. O que deve ser impedido pelo Estado, a fim de se assegurar a garantia da ordem pública. 



    No que tange à conveniência da instrução criminal, destaco que o acusado em liberdade, efetiva ou indiretamente, visando sua impunidade e de seus comparsas, influenciará na colheita das provas, impingindo temor em eventuais testemunhas, mesmo antes de suas declarações em Juízo, prejudicando com essa conduta o escorreito andamento processual.



    Finalmente não vislumbro a possibilidade de conceder aos réus outras medidas cautelares, mormente aquelas elencadas no artigo 319 do CPP, posto que ineficazes e inadequadas à luz da gravidade do crime cuja prática se lhes é imputado, corroborada pelo modus operandi utilizado na empreitada criminosa, destacando-se que o acusado Vinicius cometeu o crime quando ainda cumpria regime aberto, tendo saído a poucos dias da prisão. Com relação aos demais réus verifica-se que foram presos em flagrante e condenados por práticas delituosas posteriores ao crime narrado nestes autos, tendo sido liberados em regime aberto em data próxima.



    Também não vislumbro possibilidade de substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar, vez que não preenchidos os requisitos do artigo 318 do aludido diploma legal.



    Verifica-se ainda que o crime que está sendo imputado aos réus possui pena máxima superior a 04 anos, preenchido o requisito do artigo 313, inc. I do Código de Processo Penal.



    Páginas 405/411: pelos fundamentos já amealhados nesta decisão indefere-se o pedido de reconsideração ao pedido de prisão preventiva.



    Portanto, com base nos fundamentos acima expendidos e com suporte no art. 312 e 313 do Código de Processo Penal, decreto a prisão preventiva dos réus Vinicius Abraão Jorge de Oliveira, Hugo da Cruz Silva e Pablo Vinicius Carvalho de Souza Meira, qualificado nos autos” (fls. 4-6, e-doc. 3). 



    10. No exame do Habeas Corpus n. 2040990-96.2023.8.26.0000, impetrado contra a decisão do juízo de primeiro grau pela qual decretada a prisão preventiva, o Tribunal de Justiça de São Paulo denegou a ordem e manteve a prisão do paciente, nestes termos:



    “Não vislumbro o insinuado constrangimento ilegal, pois há indícios fundados do envolvimento do paciente no crime que lhe é imputado, justificando a custódia provisória, bem como a instauração da ação penal.



    Com efeito, o paciente VINICIUS ABRAÃO JORGE DEOLIVEIRA foi denunciado como incurso no art. 155, § 1º e § 4º, incisos I e IV, do Código Penal (fls. 422/424), porque, em tese, no dia 02/05/2020, no período da madrugada, na agência do Banco do Brasil, situada na Avenida Tabelião Passarela, nº 474, na Comarca de Mairiporã, agindo em concurso com os corréus HUGO DA CRUZ SILVA e PABLO VINICIUS CARVALHO DE SOUZA MEIRA, todos auxiliados de qualquer maneira, mas em menor importância, pela corré GABRIELLE ZERETZKY, subtraíram, para proveito comum, mediante rompimento de obstáculo, 02 armas de fogo, calibre 38, marca Taurus (AA 836981 e ND89291), municiadas cada uma com 06 cartuchos intactos, bem como mais 08 cartuchos intactos, pertencentes à empresa Albatroz Segurança.



    Conforme narra a denúncia, os acusados, valendo-se do veículo Hyundai/HB20, placas FYB8017, pertencente a GABRIELLE, saíram da cidade de São Paulo e foram até o Município de Mairiporã, estacionando nas proximidades da agência bancária referida, e, enquanto a corré permaneceu dentro do veículo, garantindo o sucesso da fuga, o resto do grupo se dirigiu ao local dos fatos.



    Coube ao paciente VINICIUS a função de permanecer nas proximidades, vigiando as redondezas para que os outros dois criminosos não fossem surpreendidos. Enquanto isso, os corréus HUGO e PABLO invadiram a agência bancária, danificando as portas do estabelecimento, e de lá subtraíram um cofre, dentro do qual estavam 02 armas de fogo e o total de 20 munições da empresa responsável pela segurança do banco, e, ato contínuo empreenderam fuga.



    Durante as investigações, constatou-se pelos sistemas de vigilância das imediações a participação de três homens e uma mulher, além do veículo Hyundai/HB20, placas FYB8017, gerando-se alerta nos sistemas policiais. Posteriormente, o veículo acabou abordado pela Polícia Militar na posse da corré GABRIELLE, oportunidade em que seu celular foi apreendido, pois ela afirmou aos milicianos que o aparelho ‘poderia incriminar muita gente’, sendo deferida a quebra do sigilo telemático.



    A partir daí, a corré decidiu cooperar com as investigações pois compareceu à Delegacia e lá confessou sua colaboração no delito e delatou o envolvimento do namorado VINICIUS, ora paciente, e de outros dois indivíduos que foram posteriormente qualificados como os corréus PABLO e HUGO, sendo todos reconhecidos pela corré.



    Recebida a denúncia, o MM. Juízo a quo acolheu a representação da Autoridade Policial e decretou a prisão preventiva de HUGO, PABLO e VINICIUS (fls. 714/719 da ação penal). Todavia, observo que a ordem detentiva em face do paciente ainda não foi cumprida, encontrando-se ele foragido da Justiça.



    Nessas condições e atento ao teor da Lei n. 13.869/2019, em especial ao disposto no art. 9º e respectivos incisos de seu parágrafo único, ressalto, desde logo, que a privação da liberdade não se encontra, no caso em comento, em evidente desconformidade com as hipóteses legais, não se tratando, portanto, de situação na qual a concessão da ordem seria ‘manifestamente cabível’. Ressalvado, é claro, nos termos do art. 1º, § 2º, do mesmo diploma legal, eventual entendimento divergente que possa ser efetuado por Tribunal Superior na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas.



    Ora, embora o exame aprofundado de provas não seja possível nos estreitos limites do Habeas Corpus, é possível vislumbrar no caso em tela prova da materialidade delitiva e indícios sérios de autoria, estando presentes os demais requisitos legais autorizadores da prisão cautelar (art. 312 e 313, CPP).



    A propósito, ao revés do que quer fazer crer a Defesa, observo que a decisão que decretou em preventiva a prisão do paciente encontra-se suficientemente fundamentada (fls. 714/719 da ação penal), bem assim aquela que manteve a custódia (fls. 865/866), pois calcadas em dados do caso concreto e com vistas à garantia da ordem pública. Note-se, nesse aspecto, que o acusado é reincidente específico no delito de furto qualificado (fls. 357/360 e 88/892, ambas da ação penal), o que evidencia o efetivo risco de reiteração delitiva e sua inclinação à senda criminosa. Se não bastasse, releva notar que o acusado, apesar de ter constituído defensor nos autos, encontra-se foragido da Justiça, não sendo encontrado nem para receber citação, de sorte que a custódia cautelar também se justifica para assegurar a aplicação da lei penal.



    Ainda a esse respeito, merece atenção o dilema vivenciado pelo Juiz de primeiro grau por ocasião da decretação e/ou manutenção da custódia cautelar: se, por um lado, não pode simplesmente repetir os requisitos previstos no art. 312 da lei processual penal, não pode, também, por outro, avançar demasiadamente na análise de tais pressupostos, para não correr o risco de prejulgar a causa. (...)



    Seja como for, presentes se encontram os requisitos para a prisão cautelar (art. 312 do CPP), pois, embora se trate de delito que não se reveste de violência ou grave ameaça, a garantia da ordem pública recomenda a permanência do paciente no cárcere, uma vez que sua conduta provoca intranquilidade no meio social. 



    Realmente, o paciente ostenta ficha criminal, sendo reincidente específico na prática de furto qualificado (cf. certidões de fls. 351/356 e 888/892, ambas da ação penal) e, a despeito de já ter resgatado pena, não se emendou, tornando, em tese, à senda criminosa, o que revela seu desajuste na vida em liberdade e dá a exata medida do grau de periculosidade de que é possuidor.



    Dessa forma, é evidente que a custódia cautelar não se reveste das características próprias do constrangimento ilegal, posto que se trata de pessoa com forte inclinação à criminalidade patrimonial, não reunindo condições pessoais que façam presumir que, em liberdade, não voltará a delinquir, de modo que a prisão, como já acentuado, é absolutamente necessária para resguardar a ordem pública, acautelar o meio social e prevenir a reprodução de fatos criminosos, encontrando-se presente o periculum libertatis.



    Ora, se o paciente coloca em risco a segurança pública, não há espaço para a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, que, como se sabe, são muito menos abrangentes e eficazes. De fato, são absolutamente insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, dada a propensão do paciente às atividades criminosas, especialmente contra o patrimônio alheio, condição incompatível com a confiança necessária à efetividade de qualquer medida cautelar alternativa. (...)



    A custódia cautelar se justifica, ainda, a bem da aplicação da lei penal, porquanto o réu permanece foragido, a despeito de ter constituído defensor. De fato, tal conduta denota a sua intenção de se furtar da Justiça, tanto que até o momento sequer foi citado, tudo a recomendar a manutenção da medida extrema. Nessa linha, é o entendimento dos E. Tribunais Superiores: (...)



    Nessa quadra de circunstâncias, ao revés do que afirma a Defesa, é bem de ver que a medida extrema se afigura contemporânea, pois, embora o delito tenha ocorrido em maio/2020, o risco de reiteração delitiva é latente em face da ficha criminal do réu e de sua personalidade voltada para a delinquência, bem como porque encontra-se foragido da Justiça. Assim, a ordem pública e a aplicação da Lei Penal encontram-se em risco atual, emprestando, portanto, contemporaneidade à medida extrema.



    Em suma, ainda que a prisão provisória seja uma medida extrema, certo é que em casos excepcionais, como o dos autos - em que o paciente é criminoso contumaz e encontra-se foragido - a ordem pública e a aplicação da Lei Penal prevalecem sobre liberdade individual, o que, por si, só descaracteriza o alegado constrangimento ilegal. (...)



    Melhor sorte não socorre o pedido de prisão domiciliar, lastreado em interpretação extensiva do art. 318, do Código de Processo Penal, ao argumento de que o paciente é imprescindível aos cuidados de sua avó, pessoa idosa e cuja saúde encontra-se debilitada. (...)



    Todavia, não restou comprovada a imprescindibilidade do paciente aos cuidados de sua avó, nem tampouco que a saúde dela se encontre em situação de extrema debilidade. De fato, a presente impetração carece de qualquer documentação a respeito de tais alegações, valendo destacar que as singelas declarações acostadas no feito de origem (fls. 838/841 da ação penal) não são suficientes, por si sós, para evidenciar a absoluta imprescindibilidade do acusado aos cuidados de sua avó. (...)



    Pelo exposto, denego a ordem” (fls. 1-15, e-doc. 2).



    11. O Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar a liminar no Habeas Corpus n. 831.957SP, objeto da presente impetração, indeferiu a liminar por não visualizar manifesta ilegalidade no ato questionado, sendo necessária a análise aprofundada da pretensão quando do julgamento do mérito (fls. 1-3, e-doc. 6).



    12. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados pelas instâncias antecedentes, conclui-se não estar comprovada ilegalidade ou teratologia na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi decretada com fundamento na ousadia exacerbada e destemor às leis pelo paciente, realçada pela reincidência específica e no risco de reiteração delitiva, por ter o paciente praticado os fatos narrados na denúncia referente à Ação Penal n. 1502651-86.2020.8.26.0338 enquanto cumpria pena em regime aberto. 



    13. Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade do paciente contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva constituem motivos idôneos para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido são estes julgados:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 223.637-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.3.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 



    1. O art. 313, III, do Código de Processo Penal estabelece que, presentes os requisitos do art. 312 do CPP, será admitida a decretação da prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.



    2. No particular, o paciente, além de reincidente específico, ‘ostenta diversas anotações por crimes no âmbito da violência doméstica, denotando sua conduta voltada para a prática deste tipo de crime’.



    3. Na linha da jurisprudência desta SUPREMA CORTE, o prognóstico de recidiva criminosa e a necessidade de resguardar a integridade física da vítima justificam a manutenção da prisão preventiva.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 211.392-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.4.2022). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Violência doméstica e ameaça. Continuidade delitiva. Prisão preventiva. 2.1. Alegações de falta de fundamentação do decreto cautelar e de excesso de prazo. 2.2. Descumprimento de medidas protetivas impostas. Inviabilidade da imposição das medidas cautelares dispostas no art. 319 do CPP. 2.3. Trâmite regular da ação penal na origem. 3. Decisão monocrática do STJ. Ausência de interposição de agravo regimental. Não exaurimento da jurisdição e inobservância ao princípio da colegialidade. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 129.889-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.9.2015). 



    14. Quanto à alegação de ausência de contemporaneidade sustentada pela defesa (fl. 7, e-doc. 2), pela ocorrência dos fatos em 2.5.2020 e do decreto da prisão em 27.1.2023, este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que a contemporaneidade relaciona-se com a atualidade dos motivos determinantes da prisão preventiva, e não com o momento da prática criminosa. Assim, havendo efetiva demonstração da permanência dos motivos ensejadores da prisão no momento da análise pelo julgador, presente está a contemporaneidade, ainda que haja lapso temporal entre a prática do fato típico e o exame pelo magistrado. Confiram-se os julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRISÃO PREVENTIVA: PACIENTE FORAGIDO. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR: ATUALIDADE DOS MOTIVOS DETERMINANTES DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA. COMPARTILHAMENTO DE PROVA DEFERIDO POR DECISÃO JUDICIAL: AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA DE CORRÉU. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO: INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 227.859, de minha relatoria, Primeira Turma, DJ 13.6.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA: RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. CONTEMPORANEIDADE DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL